Tribunal: TJDFT
Processo: 0721280-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO AO FURTO QUALIFICADO. EXCLUÍDA NA TERCEIRA FASE. TEMA n. 1087 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a qualificadora do rompimento de obstáculo, pois, além da confissão do apelante e das declarações do representante do estabelecimento comercial, a perícia papiloscópica trouxe imagens de fragmentos dos vidros no chão da loja, os quais foram submetidos à perícia, tendo sido identificadas digitais do apelante nos fragmentos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de o furto qualificado ter sido cometido durante o repouso noturno, devidamente comprovada nos autos, momento em que é precária a vigilância da vítima e com maiores chances de sucesso na empreitada criminosa, pode ser considerada na individualização da pena, pois revela que o modo de execução do delito é mais reprovável, o que justifica o desvalor das circunstâncias do crime.
4. Nos crimes patrimoniais, o prejuízo da vítima é consequência inerente ao crime, só podendo ser valorada de forma negativa quando for de grande monta, não sendo suficiente a alegação de que o prejuízo do estabelecimento vítima foi elevado. Circunstância judicial afastada.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.
6. Apesar de fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias do crime, a reincidência e os maus antecedentes, fundamentados em várias condenações por furto transitadas em julgado (cinco), autorizam a adoção de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da reprimenda, devendo ser mantido o regime inicial fechado estabelecido na sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.